Tribunal: STF
Processo: RHC 63677
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-01
Data de publicação: 1986-04-01

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. TRIBUNAL DO JÚRI. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 798,
PARAGRAFO 5., B. O PRAZO DE RECURSO FLUI DA AUDIENCIA OU SESSAO EM
QUE PROFERIDA A DECISÃO, SE A ELA ESTIVER PRESENTE A PARTE. CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL, ART. 492, XVIII. SENTENÇA, EFETIVAMENTE, LIDA E
PUBLICADA EM SESSAO. O ACÓRDÃO INVOCOU, CORRETAMENTE, O ART. 798,
PARAGRAFO 5., LETRA 'B', DO CPP, NÃO CABENDO, EM 'HABEAS CORPUS',
DIRIMIR EVENTUAIS PARTICULARIDADES DO CASO, EM VIRTUDE DO TERMO
'INTIME-SE', DESNECESSARIAMENTE, INSERIDO NA SENTENÇA PUBLICADA EM
SESSAO, NA PRESENCA DAS PARTES.
RECURSO DESPROVIDO.